Tribunal: TJES
Processo: 5011827-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011827-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: A3 SOLUCOES MEDICAS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-

RECURSO DESPROVIDO
.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011827-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: A3 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o acórdão id 10216896, que rejeitou o pedido de redirecionamento da pretensão executiva aos sócios administradores da empresa executada, por não preencherem os requisitos ensejadores da medida.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 10343455, que o presente recurso deve ser recebido para fins de prequestionamento, aduzindo, ainda, a existência de contradição e omissão, uma vez que não se teria abordado de forma clara e suficiente os argumentos apresentados pelo Embargante, bem como afirma que não foram analisados os fundamentos do recurso em questão.

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 29 de Janeiro de 2025

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011827-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
A3 SOLUCOES MEDICAS LTDA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o acórdão id 10216896, que rejeitou o pedido de redirecionamento da pretensão executiva aos sócios administradores da empresa executada, por não preencherem os requisitos ensejadores da medida.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 10343455, que o presente recurso deve ser recebido para fins de prequestionamento, aduzindo, ainda, a existência de contradição e omissão, uma vez que não se teria abordado de forma clara e suficiente os argumentos apresentados pelo Embargante, bem como afirma que não foram analisados os fundamentos do recurso em questão.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Com efeito, o v. acórdão objurgado abordou as questões suscitadas pelos Embargantes nos seguintes termos (id. 10216896)

(...)” Em casos que tais, isto é, em que “a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 103/STJ; REsp n.º 1.104.900/ES, Relatora: Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.03.2009, DJe de 01.04.2009).

Ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula n.º 435/STJ).

Na hipótese em apreço, o Aviso de Recebimento relacionado à diligência citatória empreendida na origem, encaminhado ao domicílio fiscal da empresa Agravada, retornou com o resultado “mudou-se” (id 3458206 do processo originário), sobrevindo, em seguida, a notícia de sua extinção em virtude do encerramento de sua liquidação voluntária.

Tal procedimento pressupõe, como bem observou o douto Juízo a quo, prévia notificação do encerramento das atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a já mencionada Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, infere-se do documento apresentado pelo Fisco Municipal que a baixa na situação cadastral da Agravada, em 05.01.2017 (id 36657337 dos autos de origem), é anterior ao ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 14.06.2019, inexistindo, portanto, indício da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, conforme preconizado no artigo 135, do Código Tributário Nacional (Lei Federal n.º 5.172/1966).”

Vê-se, portanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Corrobora com o exposto, a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 024.140.373.986, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Dair José Bregunce de Oliveira:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos, pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

2. Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). (EDcl-AgRg-REsp 1.727.005, Proc. 2018/0045088-8/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018).

3. O colendo STJ também já assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, data do julgamento: 08-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2016).

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140373986, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Logo, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação da parte com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

COM O RELATOR